Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Embargos de Declaração. Plano De Saúde. Hormônio Do Crescimento. Uso Domiciliar. Omissão. Contradição. Premissa Equivocada. Recurso Protelatório. Prequestionamento. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela autora para reformar a sentença e condenar à ré ao custeio do tratamento da apelante na forma determina pela médica solicitante.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o recurso da ré preencheu os pressupostos de admissibilidade; (ii) verificar a existência de contradição no reconhecimento da ilegitimidade da recusa do plano de saúde e o indeferimento de indenização; (iii) verificar omissões quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e ao enfrentamento de fundamentos apresentados pela ré; (iv) analisar a alegação de premissa fática equivocada e a configuração de embargos protelatórios.
3. III. Razões de decidir
4. O recurso da ré preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, tendo em vista que os embargos de declaração correspondem ao recurso cabível para sanar omissão, bem como o STJ tem entendimento sobre o cabimento de embargos declaratórios quando a decisão embargada estiver fundamentada em premissa fática equivocada.
5. Contradição não configurada, uma vez que os fundamentos do acórdão diferem quanto à negativa do custeio do tratamento e ao indeferimento de indenização, com base no regulamento contratual.
6. Omissão não reconhecida em relação à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, visto que o pedido não foi formulado nos autos.
7. O julgamento não foi baseado em premissa fática equivocada, tendo em vista que a previsão do medicamento necessário ao tratamento pretendido no rol da ANS é apenas uma das premissas utilizadas para a condenação.
8. A multa por recurso protelatório exige comprovação de dolo processual.
9. O Código de Processo Civil consagrou antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
IV. Dispositivo e tese
10. Recursos desprovidos.
Teses de julgamento: "1. A contradição em embargos de declaração requer incompatibilidade entre fundamentos da decisão, não entre resultados justificados por razões distintas. 2. Não há omissão quando o pedido não foi expressamente formulado. 3. A multa por caráter protelatório exige comprovação de dolo processual."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RHC n. 199.105/SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 5/11/2024.